Tribunal: TJSP
Processo: 1010963-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Obrigação de informar à Municipalidade a transferência de titularidade do IPTU, sob pena de multa – Insurgência – Não cabimento - Dano moral - Configuração – Afastamento/Redução – Não caracterização - Reposição dos danos sofridos bem fixada - Sentença mantida –

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Legitimidade passiva – Configuração – Preliminar rejeitada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Obrigação de informar à Municipalidade a transferência de titularidade do IPTU, sob pena de multa – Insurgência – Não cabimento - Dano moral - Configuração – Afastamento/Redução – Não caracterização - Reposição dos danos sofridos bem fixada - Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.